Tribunal: CARF
Processo: 10480.900421/2021-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.900421/2021-73
ACÓRDÃO
1001-003.728 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRANVILLE & BAZAN LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80, No 143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.

DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe
ao
interessado
a
demonstração,
com
documentação
comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir
junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.728 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900421/2021-73
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 106-
029.098, proferido pela 2a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal 06 que julgou
procedente em parte a impugnação, reconhecendo em parte o direito creditório.
A Contribuinte pretendia através dos PER/DCOMP de no. 31619.61989.060717.1.7-
3105, compensar os débitos informados com suposto crédito de saldo negativo de IRPJ do ano
calendário 2014 no valor de R$ 147.895,91.
A DRF de Recife- PE emitiu Despacho Decisório eletrônico no. 3023835 de e-fls.
15/19, cujo teor segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO
CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 147.895,91 Valor ECF: R$ 147.895,91 Somatório das parcelas de
composição do crédito na ECF: R$ 2.348.535,29 IRPJ devido: R$ 2.200.639,38.
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na ECF) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
ECF e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero. Valor do saldo negativo disponível: R$ 59.563,32.
Concluída a análise do direito creditório, chegou-se à seguinte decisão:
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 26/02/2021.
PRINCIPAL- R$ 92.528,41 MULTA- R$ 18.505,68 JUROS- R$ 42.960,94”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.728 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900421/2021-73
3

Informou a Contribuinte que transmitiu PER/DCOMP objetivando o aproveitamento
do crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ exercício 2015, período de apuração 01/01/2014 a
31/12/2014.
Noticiou que o despacho decisório reconheceu parcialmente o crédito,
homologando parcialmente o pedido de compensação realizado através do DCOMP no
31619.61989.060717.1.7.02-3105.
Asseverou que manifestou sua inconformidade, demonstrando a existência do
direito creditório a ser utilizado para o fim de compensação postulada na referida DCOMP, face a
efetiva retenção pelas fontes pagadoras, nas quais a empresa possuía contrato de prestação de
serviço no período de apuração.
Pontuou que em razão da não confirmação do montante de R$ 88.329,44 (oitenta e
oito mil, trezentos e vinte nove reais e quarenta e quatro centavos), a Administração Fazendária
homologou parcialmente o pedido de compensação no valor R$ 154.920,97 (cento e cinquenta e
quatro mil, novecentos e vinte reais e noventa e sete centavos) realizado através do DCOMP
31619.61989.060717.1.7.02-3105. Reconhecendo apenas o direito creditório da empresa no valor
de R$ 62.392,56 (sessenta e dois mil, trezentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos).
Esclareceu que o saldo negativo da empresa é composto por retenções na fonte e
que dos cálculos realizados, levando em consideração todas as notas fiscais emitidas pelos
serviços efetivamente prestados, ela possui um crédito no valor de R$ 1.098.925,18 (um milhão,
noventa e oito mil, novecentos e vinte e cinco reais e dezoito centavos.
Sustentou que apesar das informações retiradas das notas fiscais emitidas,
documentos fiscais idôneos, a Autoridade Fazendária reconheceu apenas o montante de R$
1.010.595,74 (um milhão, dez mil, quinhentos e noventa e cinco reais e setenta e quatro
centavos). No entanto, a divergência se deu pela informação constante nas DIRF’s das fontes
pagadoras Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A (CELPA), inscrita no CNPJ (MF) sob o n°
04.895.728/0001-80 e Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S/A (CEMAR), inscrita no
CNP.1 (MF) sob o n° 06.272.793/0001-84, que não informaram, corretamente, os valores
efetivamente retidos.
Aduziu que o mero descumprimento da obrigação acessória ou do dever
instrumental das fontes pagadoras de informarem corretamente nas DIRF’s os valores retidos não
é, por si só, suficiente para elidir a prova do direito creditório, máxime quando a contribuinte
apresenta documentos comprobatórios da retenção efetivada.
Defendeu que a empresa apresentou documentos que supriram a omissão incorrida
pelas fontes pagadoras quando do preenchimento das DIRF’s, assim, pugnou pela conversão do
julgamento em diligência, nos termos do inciso IV, do art. 16 do Decreto no 70.235/72, para o fim
de que seja produzida prova pericial.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.728 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900421/2021-73
4
Pleiteou que seja reformado o despacho decisório, para que seja integralmente
homologada a compensação objeto do processo administrativo em referência, face a efetiva
retenção a que a Impugnante foi submetida.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 106-029.098/DRJ06

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a procedente em parte,
reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado (e-fls. 151/159).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 165/180):
“Ilustríssimo Senhor Delegado da Receita Federal do Brasil em Caruaru/PE.
GRANVILLE & BAZAN LTDA., sociedade empresária inscrita no CNPJ (MF) sob o no
70.176.425/0001-31, estabelecida na Avenida Doutor Ulisses Guimarães, no 460,
Lote 30/31 – Santo André, Cosme e Damião, Petrolina/PE, CEP: 56.313-000, por
seus advogados devidamente constituídos , vem, tempestivamente, com
fundamento no art. 33 e seguintes do Decreto n° 70.235/72, combinado com o
art. 73 e seguintes do Decreto no 7.574/2011 , interpor RECURSO VOLUNTÁRIO,
em face do Acórdão no 106-029.098 – 2a Turma/DRJ06, proferido nos autos do
PAF no 10480-900421/2021-73,o que faz em conformidade com as razões a
seguir.
Na condição de autoridade preparadora, requer a V. Sa. a remessa dos autos à
instância julgadora, que atende para determinar que seja lançado no sistema a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do que determina o
inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
(...)
Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
RAZÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Impugnante: GRANVILLE & BAZAN LTDA.
CNPJ (MF) no 70.176.425/0001-31
Processo Administrativo no 10480-900421/2021-73.
PER/DCOMP no 31619.61989.060717.1.7.02-3105
Acórdão no 106-029.098 – 2a Turma/DRJ06
Assunto: Compensação de Saldo Negativo de IRPJ Competências: Exercício 2015 –
01/01/2014 a 31/12/2014
D. Julgadores,
I – DA TEMPESTIVIDADE
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.728 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900421/2021-73
5
01.- Inicialmente, cumpre suscitar a tempestividade da presente peça recursal,
posto que a Recorrente foi intimada do despacho decisório por meio do sistema
e-CAC, consoante faz prova mediante excerto da mensagem enviada, cuja leitura
ocorreu em 13/04/2023, quinta-feira, tal como se observa do painel de
intimações da Recorrente, de modo que o dies ad quem do prazo será em
15/05/2023, segunda-feira. Portanto, tempestivo, uma vez que protocolado na
presente data.
II – DO HISTÓRICO PROCESSUAL
2.- A Recorrente transmitiu PER/DCOMP em epígrafe objetivando o
aproveitamento do crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ exercício 2015,
período de apuração 01/01/2014 a 31/12/2014.
3.- Sobreveio despacho decisório que reconheceu, parcialmente, o crédito e, por
conseguinte, homologou parcialmente o pedido de compensação realizado
através do DCOMP no 31619.61989.060717.1.7.02-3105.
4.- Irresignada com o despacho decisório, a Recorrente manifestou sua
inconformidade demonstrando a existência do direito creditório a ser utilizado
para o fim de compensação postulada na referida DCOMP, face a efetiva retenção
pelas fontes pagadoras, nas quais a Recorrente possuía contrato de prestação de
serviço no período de apuração.
5.- Em consulta ao processo, se observa que o Fisco está a considerar que houve
divergência entre os valores compensados pela Recorrente e os valores
declarados em DIRF pelas fontes pagadoras, divergência esta no montante de R$
88.329,44 (oitenta e oito mil, trezentos e vinte nove reais e quarenta e quatro
centavos), como pode se ver abaixo:
(...)
6.- Em razão da não confirmação do montante de R$ 88.329,44 (oitenta e oito mil,
trezentos e vinte nove reais e quarenta e quatro centavos), a Administração
Fazendária homologou parcialmente o pedido de compensação no valor R$
154.920,97 (cento e cinquenta e quatro mil, novecentos e vinte reais e noventa e
sete centavos) realizado através do DCOMP 31619.61989.060717.1.7.02-3105.
Isto é, reconheceu apenas o direito creditório da Recorrente no valor de R$
62.392,56 (sessenta e dois mil, trezentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis
centavos).
7.- Por entender de forma diversa, uma vez que se utilizou de créditos
efetivamente retidos pelas fontes pagadoras, como será mais bem explorado, a
Recorrente apresentou sua inconformidade ao teor do Despacho Decisório,
através de peça impugnatória, apontando que houve, tão só mero lapso contábil
quando do preenchimento da DIRF pelas fontes pagadoras. Para tanto, a
Recorrente apresentou não só as notas fiscais emitidas na prestação do serviço,
mas os contratos firmados e uma planilha descritiva com todos os valores
efetivamente retidos. Outrossim, como medida instrutória, a Recorrente solicitou
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.728 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900421/2021-73
6
a conversão do julgamento em diligência para intimar as fontes pagadoras para
confirmar os valores retidos – por entender que a produção dessa prova é
relevante para o deslinde do feito.
8.- Em resposta, a DRJ julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade para: a) indeferir o pedido de diligência; b) reconhecer o direito
creditório remanescente, além do já admitido no despacho decisório, referente a
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2014, no valor de R$ 6.639,64; c)
homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
9.- Irresignada com o acórdão, a Recorrente se insurge através desse recurso
voluntário, momento em que espera que seja reconhecido a totalidade do crédito
informado na DCOMP, como se verá adiante.
III – DO SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DAS
DIRF’S PELAS FONTES PAGADORAS. PRECEDENTES DO CARF.
10.- Conforme se infere do processo em referência, a Recorrente postulou crédito
oriundo de saldo negativo de IRPJ, período de apuração 01/01/2014 a
31/12/2014, no montante de R$ 154.920,97 (cento e cinquenta e quatro mil,
novecentos e vinte reais e noventa e sete centavos).
11.- Este saldo negativo é composto por retenções na fonte. Ocorre que dos
cálculos realizados pela Recorrente, levando em consideração todas as notas
fiscais emitidas pelos serviços efetivamente prestados, a pessoa jurídica possui
um crédito no valor de R$ 1.098.925,18 (um milhão, noventa e oito mil,
novecentos e vinte e cinco reais e dezoito centavos), como pode se ver abaixo:
(...)
12.- Em que pese as informações retiradas das notas fiscais emitidas, documentos
fiscais idôneos, esta Autoridade Fazendária reconheceu apenas o montante de R$
1.010.595,74 (um milhão, dez mil, quinhentos e noventa e cinco reais e setenta e
quatro centavos), acrescido de R$ 6.639,64 (seis mil, seiscentos e trinta e nove
reais e sessenta e quatro centavos) após o julgamento da manifestação de
inconformidade. A divergência se deu pela informação constante nas DIRF’s das
fontes pagadoras Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A (CELPA), inscrita no
CNPJ(MF) sob o n° 04.895.728/0001-80 e Equatorial Maranhão Distribuidora de
Energia S/A (CEMAR), inscrita no CNPJ(MF) sob o n° 06.272.793/0001-84, que não
informaram,
corretamente,
os
valores
efetivamente
retidos,
máxime
considerando as notas fiscais emitidas, sendo aquelas demonstradas na planilha
anexa.
13.- A Recorrente, efetivamente, foi contratada pelas pessoas jurídicas Equatorial
Pará Distribuidora de Energia S/A (CELPA) e Equatorial Maranhão Distribuidora de
Energia S/A (CEMAR), as quais, na condição de fontes pagadoras, procederam à
retenção dos tributos federais, conforme planilha demonstrativa anexa de modo
que se deixou de cumprir corretamente sua obrigação acessória ou dever
instrumental de informar a totalidade dos valores retidos da Impugnante, este
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.728 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900421/2021-73
7
descumprimento não permite infirmar a existência do direito creditório do
contribuinte que teve a parcela dos tributos retida quanto do pagamento, no
caso, a Recorrente.
14.- Decerto, os documentos ora inclusos são suficientes para suprir, na correta
informação das DIRF’s, a prova da retenção, posto que:
a) - há contrato de prestação de serviço firmado entre a Recorrente e as fontes
pagadoras informadas no despacho decisório, atestando inequivocamente a
existência de pagamentos em valores passíveis de retenção de tributos federais
(IR, CSL, PIS e COFINS);
b) - há notas fiscais emitidas pela Recorrente, corretamente, com o destaque das
parcelas a serem retidas pelas referidas fontes pagadoras, conforme planilha
anexa, de modo que a Impugnante teve sim tais verbas retidas.
15.- Não é demasiado ressaltar que as fontes pagadoras em tela são pessoas
jurídicas de alta credibilidade, uma vez que concessionárias de serviço público,
portanto de fácil constatação a prova das retenções invocadas no PER/DCOMP.
16.- Nesse sentido, antes de determinar a imediata glosa do direito creditório,
haveria a Administração Fazendária de intimar a Recorrente, ou mesmo as fontes
pagadoras, a fim de comprovar a retenção. Não o fez, preferiu a simplicidade do
cotejo da DIRF com o PER/DCOMP, em prejuízo da Recorrente.
17.- Não por outro motivo é que essa Administração Fazendária tem entendido,
em casos análogos, que “a ausência de registro da retenção na fonte em DIRF, por
si só, não justifica sua rejeição”, senão vejamos do julgado abaixo:
(...)
18.- Tal como no julgado acima transcrito, observa-se que em momento algum à
Recorrente foi assegurada qualquer manifestação acerca da comprovação do seu
crédito, tampouco foi intimada para apresentar documentos comprobatórios da
retenção levada a efeito pelas fontes pagadoras, sendo assim, surpreendida já
com o recebimento do despacho decisório.
19.- Dessarte, o exame do direito creditório, no caso em foco, foi por demais
superficial, restringindo-se, tão somente, ao mero cotejo PERDCOMP/DIRF,
procedimento este, que por efetivamente não se prestar para esgotar a análise,
vem sendo rechaçado pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento,
conforme se pode ver abaixo:
(...)
20.- Nesse contexto, se houve erro material incorrido pelas fontes pagadoras
quando do cumprimento da sua obrigação acessória de preencher as DIRF’s, tal
erro não há de servir de lastro para a glosa do direito creditório da Recorrente, do
contrário, estará esta Corte Administrativa a ignorar a aplicação do princípio da
verdade real que há de nortear o processo administrativo fiscal, como pontifica
ALBERTO XAVIER:
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.728 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900421/2021-73
8
(...)
21.- Portanto, na apuração da base negativa a que propõe o presente processo,
ignorar o comprovado erro material quando do preenchimento das DIRF’s pelas
fontes pagadoras, deixando assim a Administração Fazendária de proceder ao
exame analítico do direito creditório, implica em vulnerar o princípio da verdade
material, como doutrina de JAMES MARINS:
(...)
22.- Mesmo que se admita que as fontes pagadoras não repassaram os valores
retidos ao Fisco, a compensação do saldo negativo de IRPJ pela Recorrente é
legítima, uma vez que demonstradas as efetivas retenções que se deram pela
prestação dos serviços no ano-calendário 2014 àquelas empresas.
23.- Assim entende o Conselho Administrativo de Recursos fiscais nos
precedentes invocados:
(...)
24.- Insta destacar, que na planilha apresentada pela Recorrente há menção a
todas as notas fiscais emitidas às fontes pagadoras no ano de 2014, inclusive os
valores efetivamente retidos à cada nota fiscal emitida pela prestação do serviço.
Ainda, a Recorrente apresentou a relação contratual com as referidas pessoas
jurídicas no ano de 2014.
25.- Em que pese a documentação acostada, decidiu a DRJ se limitar a informar
que a Recorrente não se desincumbiu de demonstrar o seu direito creditório. Ora,
a afirmação é, no mínimo, contraditória, uma vez que se a fonte pagadora é a
responsável pela retenção do tributo – como afirmou a DRJ -, nada mais acertado
do que intimá-las para prestar as informações complementares.
26.- Nesses termos, não pode a Autoridade Fazendária alegar que faltou a
comprovação da efetiva retenção e ao mesmo tempo negar a instrução
probatória requerida pela Recorrente, sob pena de violar o princípio
constitucional do devido processo legal.
27.- Convém informar que, assim como no caso aqui discutido, no acórdão no
1201-005.681 o cerne da questão foi o direito creditório do contribuinte, de modo
que, uma vez apresentada documentação pertinente e válida para discussão, os
autos foram remetidos para reanálise da Receita Federal do Brasil, levando em
consideração não só os documentos juntados aos autos, mas outros documentos
que podem ser apresentados pela parte após intimação prévia. Dessa forma, há
garantia ao devido processo legal e o cumprimento do disposto no art. 38 da Lei
no 9.784/99, que assim dispõe:
(...)
28.- Sendo assim, há de prevalecer a verdade material sobre o formalismo
exacerbado, sobretudo quando os documentos acostados aos autos demonstram,
ao menos, indícios do seu direito creditório.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.728 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900421/2021-73
9
29.- Para melhor compreensão, vejamos a ementa do julgado invocado:
(...)
30.- Sendo assim, comprovada a existência do direito creditório, ou os indícios de
sua existência, há de prevalecer a verdade material e, por conseguinte, a
improcedência do lançamento, conforme assentado no seguinte julgado:
(...)
31.- Diante disso, é necessário que o recurso seja conhecido e provido para uma
vez anulado o acórdão recorrido, determinar a remessa dos autos às instâncias
ordinárias para reanálise do direito creditório, de igual forma como decidido pela
1a Turma Ordinária desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no
julgamento do Acórdão no 1201-005.681, de relatoria da Conselheira Thais de
Laurentiis Galkowicz.
IV – DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
32.- Como visto, a Recorrente demonstrou a existência do seu direito creditório
através dos documentos inclusos nos autos. Trata-se de um fato relevante para o
desfecho do caso, à medida em que, confirmando-se as retenções pelas fontes
pagadoras, não haverá lastro para manutenção do crédito tributário impugnado.
33.- Há de se prestigiar o princípio da verdade material, como já mencionado nos
parágrafos anteriores, que há de nortear o processo administrativo fiscal.
34.- A verdade material não é uma mera conveniência, da qual a administração
fazendária poderá se valer de acordo com o interesse. Não é algo a ser perseguido
apenas quando os indícios forem favoráveis ao fisco, em desfavor do contribuinte.
É um dever a ser atingido em todo processo administrativo por uma questão de
justiça fiscal.
35.- Nesse sentido, a Recorrente invoca o princípio da verdade material, o qual
sem sendo atacado pelas DRJ’s e pelo Conselho de Recursos Fiscais, senão
vejamos:
(...)
36.- Tendo em vista que a Recorrente apresenta documentos que suprem a
omissão incorrida pelas fontes pagadoras quando do preenchimento das DIRF’s,
há de se converter o julgamento em diligência, nos termos do inciso IV, do art. 16
do Decreto no 70.235/72, para o fim de que seja produzida prova pericial, a fim de
responder o seguinte quesito, sem prejuízo de outros que julgue pertinente:
(i) – Á luz da documentação inclusa, assim como, após oficiadas as fontes
pagadoras para confirmarem as retenções, procedem as retenções informadas
pela Impugnante em seu PER/DCOMP e, por conseguinte, a base negativa no
saldo nele informado?
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.728 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900421/2021-73
10
37.- Indica a Recorrente como assistente técnico o contador Eriosvaldo Pedro de
Souza, CPF 478.904.524-20, o qual poderá ser intimado das diligências no
endereço da Impugnante informado nesta peça.
V – DOS PEDIDOS
38.- Em face do exposto e após deferida a medida instrutória, pede a Recorrente a
reforma do acórdão objurgado, a fim de que seja integralmente homologada a
compensação objeto do processo administrativo em referência, face a efetiva
retenção a que a Recorrente foi submetida.
(...)”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal fica
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, do ano calendário
2014 no valor de R$ 81.692,95 que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da
lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se
aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março
de 1972).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2014. A autoridade administrativa ao
proceder a análise das retenções não conseguiu a comprovação integral de tais retenções, com
base nas informações que constam no sistema do Fisco, reconhecendo parcialmente o crédito
pleiteado.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.728 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900421/2021-73
11
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 151/159):
“(...)
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:
• Indeferir o pedido de diligência;
• reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no despacho
decisório, referente a Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2014, no valor de
R$ 6.639,64;
• homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido”.
Em sede recursal, a Recorrente alegou que o direito creditório em discussão deveria
ser reconhecido, no entanto não colacionou a peça recursal documentos comprobatórios que os
rendimentos não reconhecidos foram levados a tributação.
Deveria ter a Recorrente dialogado com o acórdão de origem e apresentado
conjunto probatório robusto de suas alegações, já que o procedimento de apuração do crédito
não prescinde de comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir nos
autos provas de suas alegações detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear
expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de
defesa com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Recorde-se, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do Código de Processo Civil):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.728 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900421/2021-73
12
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a
lei, por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos
registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Mesmo em grau de recurso voluntário a
jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de
inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, em sede recursal a
Recorrente não juntou provas documentais no recurso voluntário e os documentos constantes no
processo foram devidamente analisados pela DRJ, que os consideraram insuficientes para
comprovar o crédito.
Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada
do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova
insuficiente impossibilita o reconhecimento do crédito a consequente homologação da
compensação apresentada.
Destaca-se que os documentos constantes no processo foram devidamente
analisados pela DRJ, que os considerou insuficiente para comprovar a liquidez e certeza do direito
creditório em sua integralidade, conforme art. 170 do CTN, de modo que não deve ser alterada a
decisão recorrida.
Sendo assim, infere-se, pois, que os motivos de fato e de direito apostos no recurso
voluntário, por si sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre
os supostos erros de fato incorridos pela Recorrente, que precisava ter produzido um conjunto
probatório com outros elementos extraídos dos assentos contábeis e documentos contratuais,
que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos fatos ali
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).

Da Diligência

Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.728 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900421/2021-73
13
A Recorrente alegou que “apresentou documentos que supriram a omissão
incorrida pelas fontes pagadoras quando do preenchimento das DIRF’s, há de se converter o
julgamento em diligência, nos termos do inciso IV, do art. 16 do Decreto no 70.235/72, para o fim
de que seja produzida prova pericial”.
Pois bem.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar
novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio da
verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação da Súmula CARF n°. 163, senão vejamos:
“Súmula CARF no 163 O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis”.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.

Dispositivo
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.728 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900421/2021-73
14

Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 200
DF CARF MF
Original